Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde coletivo – Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelece número mínimo de vidas para faturamento – Sentença de improcedência – Abusividade não caracterizada – Previsão contratual de número mínimo de beneficiários redigida de forma clara e precisa, tendo a autora plena ciência quando da contratação – Estipulação de um número mínimo

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde coletivo – Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelece número mínimo de vidas para faturamento – Sentença de improcedência – Abusividade não caracterizada – Previsão contratual de número mínimo de beneficiários redigida de forma clara e precisa, tendo a autora plena ciência quando da contratação – Estipulação de um número mínimo de vidas para faturamento que visa à manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003041-51.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PROSPERA
MARKETING PROMOCIONAL E SERVIÇOS LTDA, é apelado INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
2
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003
Apelante: Prospera Marketing Promocional e Serviços Ltda
Apelada: Notredame Intermédica Saúde S.A.
Juíza Prolatora: Cristiane Vieira
TJSP (Voto no 37.798)
Apelação Cível.
Plano de saúde coletivo
Pretensão de declaração de
nulidade da cláusula contratual que estabelece número
mínimo de vidas para faturamento
Sentença de
improcedência
Abusividade não caracterizada

Previsão contratual de número mínimo de beneficiários
redigida de forma clara e precisa, tendo a autora plena
ciência quando da contratação
Estipulação de um
número mínimo de vidas para faturamento que visa à
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do
contrato.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação ajuizada por Prospera Marketing
Promocional e Serviços Ltda em face de Notredame Intermédica Saúde S.A.
visando à declaração de nulidade da cláusula 4.4 do aditamento contratual,
que estabelece o faturamento mínimo do contrato equivalente a 243 vidas,
ainda que o contrato beneficie um número inferior ao mínimo previsto, eis
que manifestamente abusiva e ilegal, que a ré seja obrigada a manter e
vigência da apólice e emitir boleto mensal relacionado às vidas cobertas pelo
plano e, caso não o faça, que seja deferido o depósito judicial pertinente ao
valor das mensalidades.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 263/266, complementada pela decisão proferida nos embargos de
declaração (fls. 274). Face à sucumbência, a autora foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em por equidade de R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a autora alegando, em síntese, ser
ilícita a cláusula que estipula a quantidade mínima de 243 vidas para a
manutenção do plano de saúde, sendo abusiva a imposição de um
faturamento mínimo, mesmo sem o respectivo atendimento, tendo em vista
que a apólice, atualmente, conta com 101 vidas. Argumenta o interesse em
manter o plano de saúde, contanto que a ré se disponha a revisar o contrato.
Assim, postula a procedência da ação (fls. 284/300).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 306/313).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso não merece provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, que é uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
4
que ter por objeto social a terceirização de mão de obra e, em 20.02.2017,
celebrou contrato de plano de saúde coletivo com a ré em benefício de seus
colaboradores, sendo que, ao longo dos anos, o contrato primitivo sofreu
inúmeros aditamentos. Informa que alguns de seus clientes rescindiram
unilateralmente o plano de saúde, o que resultou na redução da quantidade de
vidas mantidas junto ao plano de saúde da ré, no entanto, em 02.02.2020
recebeu boleto bancário no importe de R$ 68.205,25, relativo a 243 vidas.
Argumenta que em razão da cobrança excessiva, entrou em contato com a ré,
argumentando que o plano contratado, após as solicitações de cancelamento,
possui, apenas, 145 vidas, sendo que a mensalidade ser no valor de R$
44.656,83, pertinente a quantidade de vidas restantes na apólice. Sustenta que
a operadora informou que, independentemente da quantidade atual de vidas, o
faturamento mensal se perfaz na quantidade mínima de vidas, de 243,
conforme cláusula 4.4 do aditamento contratual celebrado em 20.02.2017.
Defende ser abusiva referia disposição contratual, uma vez que exige a
contraprestação por parte do contratante sem a devida prestação dos serviços.
Assim, postula que seja declarada a nulidade da cláusula 4.4 do aditamento
contratual, que estipula a cobrança mínima correspondente a 243 vidas, ainda
que o número de beneficiários seja inferior, bem como que a ré seja
compelida a manter a vigência do plano e emitir o boleto mensal conforme o
número de vidas cobertas pelo plano de saúde.
Incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de
plano de saúde coletivo, o qual estipula um número mínimo de 243 vidas para
faturamento, conforme expressamente previsto na cláusula 4.4 do 1o
aditamento ao contrato de assistência à saúde coletivo empresarial (fls. 102):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
5
“O número mínimo de Beneficiários para faturamento,
determinado neste instrumento, conforme referenciado no
subitem 19.2.3 da Cláusula 19 CONTRAPRESTAÇÕES
PECUNIÁRIAS das Condições Gerais, corresponderá a
243 (duzentos e quarenta e três) beneficiários. A qualquer
tempo, no caso de número mínimo de Beneficiários ser
inferior a 243 (duzentos e quarenta e três), o faturamento
terá por base o número mínimo estabelecido”.
A estipulação de um número mínimo de beneficiários está
devidamente estipulada, também, nas cláusulas 19.2.2 e 19.2.3 das condições
gerais do contrato (fls. 84 e 85):
“19.2 Pagamento da contraprestação pecuniária.
[...]
19.2.2. O faturamento será efetuado com base no total de
Beneficiários (titulares e dependentes), ativos e desligados
do mês em curso, respeitando o número mínimo de
Beneficiários considerado para o faturamento. Na falta de
informação pela Contratante do número total de
Beneficiários de forma atualizada, fica a Notre Dame
Intermédica autorizada a faturar com base nos números
relativos ao mês imediatamente anterior, de acordo com o
cadastro da Notre Dame Intermédica.
[...]
19.2.3.
O número mínimo de Beneficiários para faturamento será determinado em aditamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
6
considerando-se o número de beneficiários analisados na
proposta comercial”.
É certo, também, que ao longo da relação contratual houve
a redução do número de beneficiários do plano, para 145 vidas.
Entretanto, referida redução do número de vidas do plano
coletivo não é apta a gerar a nulidade da cláusula contratual que estabelece
um número mínimo de vidas para o faturamento.
O contrato é claro ao estabelecer um número mínimo de
beneficiários para o faturamento, ainda que o número de vidas seja menor do
que mínimo, não havendo qualquer violação ao direito de informação ao
contratante, uma vez que as cláusulas foram redigidas de forma clara e
precisa, tendo a autora plena ciência quando da contratação de que se tratava
de um contrato coletivo que tinha uma quantidade mínima de vidas para
faturamento.
Ademais, a previsão de uma número limite mínimo de
vidas visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
tendo em vista que os planos de saúde nessa modalidade tem um valor
diferenciado justamente por abrangerem um número maior de vidas, sendo
certo a pretensão da autora de cobrança do valor correspondente a apenas 145
causará desequilíbrio contratual, o que é vedado.
Caso pretenda a autora estabelecer novo contrato
diferenciado para sua situação atual, deverá negociar com a operadora as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003041-51.2020.8.26.0003 - Voto no 37.798
7
condições pertinentes, quiçá com aproveitamento de carências, obedecida por
óbvio nova fixação de preço sem vinculação ao contrato original.
Diante do exposto, não merece reforma a R. Sentença,
devendo ser mantida tal como lançada.
Improcedente a ação, fica deferido à ré levantar os valores
depositados nos autos.
Por fim, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo patrono da ré, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelas rés para 15% do valor atualizado da causa.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora